Tribunal: STJ
Processo: 0062280-55.2010.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2304038 - SP(2023/0046722-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TEREZINHA MARTINS DE CASTRO NOVAIS
ADVOGADA
: MARIA SÍLVIA JORGE LEITE - SP097000
AGRAVADO
: SHEILA TAVARES DA SILVA
ADVOGADA
: MARCELLE GAGLIARDI PETRICCIONE - SP217234
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOBREPARTILHA DE BEM NÃO INCLUÍDO EM PARTILHA
ANTERIOR.
DO CC. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1.790
FUNDAMENTAÇÃO E DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 1.790 e 1.784 do
Código Civil e 670 do Código de Processo Civil, e por falta de comprovação do
dissídio jurisprudencial nos moldes do
§ 1
art. 1.029,
o, do Código de Processo
Civil e do
§§ 1
art. 255,
o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de arrolamento com pedido de homologação
de sobrepartilha de bem não incluído na partilha anterior. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau homologou a sobrepartilha, atribuiu os quinhões e determinou a
expedição do formal de partilha. A Corte de origem manteve integralmente a
sentença e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial é inadmissível
por deficiência de fundamentação, diante da ausência de impugnação específica ao
fundamento central do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do STF; e (ii) saber se foi devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ, mediante cotejo
art. 1.029,
art. 255
analítico apto a evidenciar a similitude fática e jurídica entre os julgados
confrontados.
Documento eletrônico VDA55101179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c9af679-85e1-446d-8b44-3534b0468ece

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação recursal não
enfrenta o fundamento central do acórdão recorrido, consubstanciando deficiência
de fundamentação.
5. A recorrente não demonstrou a similitude fática e jurídica entre os julgados
apontados como paradigmas, nem realizou o devido cotejo analítico, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal; e a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando as razões do
especial estão dissociadas das premissas do acórdão recorrido. 2. A ausência de
cotejo analítico e de demonstração de similitude fática impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea , nos termos do
§ 1 , do CPC e do
c
art. 1.029,
o
art. 255
do RISTJ. 3. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.784, 1.790, 1.829;
CC/2002,
CPC/2015,
art. 670.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.086.459/DF,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
1/12/2025;
AREsp n. 2.824.510/DF,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
16/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.945.764/PA,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
15/12/2025;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
21/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c9af679-85e1-446d-8b44-3534b0468ece

Documento eletrônico VDA55101179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c9af679-85e1-446d-8b44-3534b0468ece

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2304038 - SP(2023/0046722-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TEREZINHA MARTINS DE CASTRO NOVAIS
ADVOGADA
: MARIA SÍLVIA JORGE LEITE - SP097000
AGRAVADO
: SHEILA TAVARES DA SILVA
ADVOGADA
: MARCELLE GAGLIARDI PETRICCIONE - SP217234
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOBREPARTILHA DE BEM NÃO INCLUÍDO EM PARTILHA
ANTERIOR.
DO CC. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1.790
FUNDAMENTAÇÃO E DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 1.790 e 1.784 do
Código Civil e 670 do Código de Processo Civil, e por falta de comprovação do
dissídio jurisprudencial nos moldes do
§ 1
art. 1.029,
o, do Código de Processo
Civil e do
§§ 1
art. 255,
o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de arrolamento com pedido de homologação
de sobrepartilha de bem não incluído na partilha anterior. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau homologou a sobrepartilha, atribuiu os quinhões e determinou a
expedição do formal de partilha. A Corte de origem manteve integralmente a
sentença e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial é inadmissível
por deficiência de fundamentação, diante da ausência de impugnação específica ao
Documento eletrônico VDA54767604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: aa6662f5-6232-4841-954a-55df8cbc52b2

fundamento central do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do STF; e (ii) saber se foi devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ, mediante cotejo
art. 1.029,
art. 255
analítico apto a evidenciar a similitude fática e jurídica entre os julgados
confrontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação recursal não
enfrenta o fundamento central do acórdão recorrido, consubstanciando deficiência
de fundamentação.
5. A recorrente não demonstrou a similitude fática e jurídica entre os julgados
apontados como paradigmas, nem realizou o devido cotejo analítico, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal; e a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando as razões do
especial estão dissociadas das premissas do acórdão recorrido. 2. A ausência de
cotejo analítico e de demonstração de similitude fática impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea , nos termos do
§ 1 , do CPC e do
c
art. 1.029,
o
art. 255
do RISTJ. 3. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.784, 1.790, 1.829;
CC/2002,
CPC/2015,
art. 670.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.086.459/DF,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
1/12/2025;
AREsp n. 2.824.510/DF,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
16/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.945.764/PA,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
15/12/2025;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
21/8/2023;
Documento eletrônico VDA54767604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: aa6662f5-6232-4841-954a-55df8cbc52b2

EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TERESINHA
MARTINS DE CASTRO NOVAIS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, por ausência de demonstração de violação dos arts. 1.790, 1.784, do CC,
e 670, do CPC, e por ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial nos
moldes do
§ 1
art. 1.029,
o, do Código de Processo Civil e do
§§ 1
art. 255,
o e 2o, do
RISTJ (fls. 541-542).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 561.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação, nos autos de arrolamento.
O julgado foi assim ementado (fl. 406):

APELAÇÃO
ARROLAMENTO
SOBREPARTILHA
-
DIREITOS
SUCESSORIOS DA COMPANHEIRA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO
ESPÓLIO DE HERANÇA DEVIDAMENTE RECONHECIDOS POR DECISÃO
ANTERIOR
E
MANTIDA
EM
GRAU
DE
RECURSO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1790, DO CÓDIGO CIVIL
DECLARADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
JULGAMENTO
SOB
O
RITO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL
-
SOBREPARTILHA HOMOLOGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 422-425).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54767604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: aa6662f5-6232-4841-954a-55df8cbc52b2

a) 1.790 do CC, porque o acórdão recorrido aplicou a
inconstitucionalidade declarada pelo STF no RE n.
a partilha já
878.684/MG
transitada em julgado;
b) 1.784 do CC, já que, pelo princípio da saisine, a transmissão da
herança ocorreu na abertura da sucessão, quando a recorrida não era herdeira de
bens particulares do companheiro, pois vigia o
e
art. 1.790;
c) 670 do CPC, pois a sobrepartilha deve seguir o mesmo procedimento
e regramento da partilha original, não sendo possível aplicar regime diverso na
sobrepartilha.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento dos
Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de São
Paulo, e do Superior Tribunal de Justiça, de que a inconstitucionalidade do
do CC não se aplica a inventários e partilhas com trânsito em julgado
art. 1.790
anterior a
e que a sobrepartilha deve observar o mesmo regime da
10/5/2017
partilha original.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
inaplicabilidade da inconstitucionalidade do
do Código Civil à
art. 1.790
sobrepartilha e se declare que a recorrida não tem direito a herdar parte do imóvel
particular deixado pelo companheiro falecido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 540.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de arrolamento em que a parte autora
pleiteou a homologação de sobrepartilha de bem não incluído na partilha anterior.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou a sobrepartilha,
atribuiu os quinhões e determinou a expedição do formal de partilha.
Documento eletrônico VDA54767604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: aa6662f5-6232-4841-954a-55df8cbc52b2

A Corte estadual manteve integralmente a sentença e negou provimento
à apelação.
I - Arts. 1.784, 1.790, do CC, e 670, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que a decisão aplicou a
inconstitucionalidade do
do Código Civil à sobrepartilha de inventário
art. 1.790
cujo trânsito em julgado ocorreu antes do julgamento do STF. Sustenta que a
companheira não poderia herdar bens particulares do falecido em razão do regime
vigente à época da partilha.
Afirma que, pelo princípio da saisine, a herança se transmitiu no
momento da abertura da sucessão, quando vigia o
do CC, de modo que a
art. 1.790
companheira não era herdeira de bens particulares.
O Tribunal de origem assinalou que foi proferida decisão anterior que
reconhecera o direito sucessório da companheira sobre o bem omitido, mantida em
sede de Agravo de Instrumento. Concluiu que a questão levantada pela parte
recorrente fora analisada e decidida, mantendo a sentença que homologou a
sobrepartilha. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 409-411, destaquei):

No mérito, o direito da recorrida à herança já havia sido reconhecido pela
decisão de fls.
que foi inclusive mantida em grau de recurso por esta
273/274,
Corte de Justiça no Agravo de Instrumento n° 2222473-98.2019.8.26.0000 que
:
assim decidiu
"A questão objeto de discussão no presente recurso diz respeito ao direito da
companheira à bem que foi herdado pelo falecido.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal no julgamento 878.694/MG
reconheceu a inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges
e companheiros:
"Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e
companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família
legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias
formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins
sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo
casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades
familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790
Documento eletrônico VDA54767604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: aa6662f5-6232-4841-954a-55df8cbc52b2

do Código Civil, ao revogar as Leis nos
e
e discriminar a
8.971/94
9.278/96
companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos
conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da
igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção
deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança
jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em
que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas
extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso
extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema
constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre
cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime
estabelecido no
do
”. (STF, RE n 878694, Relator Ministro
art. 1.829
CC/2002
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em á
Dje
.
10/05/17,
05/02/18)
Assim sendo, deve ser observado o julgamento acima descrito que fixou a
Tese 809 de que “é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre
cônjuges e companheiros prevista no
do
devendo ser aplicado,
art. 1.790
CC/2002,
tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829
do
".
CC/2002
A alegação da agravante de que a agravada não pode ser beneficiada com
referido julgamento, uma vez que a sentença que homologou a partilha transitou em
julgado anteriormente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal não lhe socorre,
posto que referida partilha não englobou o bem em questão, de forma que o trânsito
em julgado não lhe atingiu.
Logo, uma vez declarada a inconstitucionalidade do artigo 1790, do Código
Civil, deve ser aplicada a regra do artigo 1829, Il, do mesmo códex.
Importante ressaltar que não obstante a união estável seja regida pelo regime
da comunhão parcial de bens, não se comunicando os bens adquiridos por sucessão,
tal previsão se referia a eventual partilha em virtude de divórcio, mas não a
sucessão hereditária como ocorre na espécie dos autos.
Nessa conformidade, no caso em análise, o imóvel em questão deve mesmo
ser dividido entre a companheira sobrevivente e a genitora do falecido, conforme
previsto no artigo 1829, inciso II, do Código Civil, devendo ser mantida a r. decisão
agravada".
Desta forma, todas as questões trazidas no presente recurso já foram
analisadas e decididas, sendo reconhecido o direito da ora recorrida,
companheira do falecido, sobre o bem em questão, de maneira que a
sobrepartilha apresentada às fls.
foi devidamente homologada pela r.
277/279
.
sentença proferida e deve ser mantida em todos os seus termos

Depreende-se que a tese desenvolvida no recurso especial parte da
premissa de que o Tribunal de origem teria aplicado retroativamente a declaração
de inconstitucionalidade do
do Código Civil a partilha já transitada em
art. 1.790
Documento eletrônico VDA54767604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: aa6662f5-6232-4841-954a-55df8cbc52b2

julgado. Ocorre que esse não foi o fundamento do acórdão recorrido, o qual
assentou, de forma expressa, que o direito sucessório da companheira sobre o bem
objeto da sobrepartilha já havia sido previamente reconhecido em decisão
proferida nos autos de origem, e mantida em sede de agravo de instrumento.
Com efeito, os temas retomados no acórdão recorrido – notadamente a
referência ao julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade do
do Código Civil e à equiparação sucessória
art. 1.790
entre cônjuges e companheiros – não constituíram nova apreciação do mérito da
controvérsia, mas limitaram-se a reproduzir os fundamentos já adotados na decisão
anterior.
Ao insistir na inaplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal com base exclusivamente no trânsito em julgado da partilha anterior, a
recorrente deixa de impugnar, de modo específico e adequado, o fundamento
central do acórdão recorrido – qual seja, a existência de decisão anterior, definitiva
quanto ao ponto, reconhecendo o direito sucessório da companheira.
Assim, verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente se
encontra dissociada do fundamento do acórdão recorrido, o que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.086.459/DF,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
1/12/2025,
9/12/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.824.510/DF,
julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
16/12/2025,
19/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.945.764/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025.
II - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54767604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: aa6662f5-6232-4841-954a-55df8cbc52b2

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência
pretoriana, reproduz a ementa de vários acórdãos. Entretanto, deixou de realizar o
devido cotejo analítico mediante a abordagem pormenorizada da similitude fática e
jurídica entre cada um dos julgados.
Ademais, a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
21/8/2023,
23/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54767604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: aa6662f5-6232-4841-954a-55df8cbc52b2

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54767604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: aa6662f5-6232-4841-954a-55df8cbc52b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.304.038 / SP
Número Registro: 2023/0046722-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00622805520108260002
0062280552010826000235392010
0062280552010826000250000
20210000107348 20210000572816 35392010 622805520108260002 62280552010826000235392010
62280552010826000250000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEREZINHA MARTINS DE CASTRO NOVAIS
ADVOGADA
: MARIA SÍLVIA JORGE LEITE - SP097000
AGRAVADO
: SHEILA TAVARES DA SILVA
ADVOGADA
: MARCELLE GAGLIARDI PETRICCIONE - SP217234
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 564df320-0c86-4e28-bccb-a0fe3ee830f1

Documento eletrônico VDA55076900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 564df320-0c86-4e28-bccb-a0fe3ee830f1